Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738816-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH EMBARGADO: REINALDO BRASIL DE ARAUJO, VIVIANE RAQUEL GOMES MAX DECISÃO INDEFERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC Os executados/embargados manifestaram interesse na realização de acordo e requereram a remessa dos autos ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (ID 35069288). O exequente, Condomínio Top Life Taguatinga I – Miami Beach, por sua vez, manifestou desinteresse na celebração de acordo e requereu o indeferimento do pedido (ID 35477551). Assim, diante da expressa manifestação do exequente, indefiro o pedido de remessa dos autos ao CEJUSC. P.I. Após, tornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator